Tribunal: TJES
Processo: 5002860-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002860-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTUR CORREIA CARNEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO – DOENÇA DEGENERATIVA – LAUDO MÉDICO - RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RESERVA DE VAGA – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A previsão editalícia do exame de saúde tem como objetivo impedir que candidatos fisicamente inaptos para a função pudessem prosseguir no certame, sendo, como regra, considerada razoável, porque certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos devem impedir o ingresso na carreira a depender das atividades decorrentes da função.

2.
No entanto, no caso dos autos, denota-se que o recorrente, embora portador de discopatia da coluna vertebral, juntou laudo médico indicando que ele não possui queixas relacionadas à dor, não possui limitação de movimento e não possui indicação de limitação ou restrição de atividade, tampouco prognóstico de piora da sua condição caso pratique atividades, estando liberado para prática de atividades físicas e desportivas sem limitações.

3.
Ademais, o candidato exerce a função pública de inspetor de polícia civil no Rio de Janeiro desde 06/12/2013 e não impediu de realizar e ser aprovado no teste de aptidão física - TAF realizado no curso do certame.

4.
Em se tratando de provimento provisório e considerando o receio de ineficácia do provimento final caso a manutenção do candidato no concurso não se viabilize, adequada a manutenção do candidato no certame e a reserva de vaga se aprovado ao final.

5.
Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento para dar-lhe parcial provimento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARTHUR CORREIA CARNEIRO
contra decisão ID 23147932 que indeferiu a tutela antecipada por ele requerida nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

Em suas razões, ID 4576455, o recorrente afirma que a discopatia degenerativa a nível de L4-L5 e L5-S1 não lhe ocasiona qualquer restrição para cumprimento das atribuições do cargo público, tanto que é inspetor de polícia no Estado do Rio de Janeiro.

Decisão ID 4599453 em que o E. Des. Jorge do Nascimento Viana deferiu parcialmente a liminar, a fim de permitir ao agravante prosseguir no certame e, caso aprovado, determinar a reserva da vaga.

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
no ID 4725302 pugnando pela reforma da decisão proferida neste agravo de instrumento.

Contrarrazões ID 4725313 e ID 4917173.

Despacho determinando ao
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
o recolhimento em dobro do preparo do agravo interno, tendo em vista não ter comprovado o pagamento no ato de interposição.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO 5002860-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADO: ARTHUR CORREIA CARNEIRO

AGRAVADO/AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARTHUR CORREIA CARNEIRO
contra decisão ID 23147932 que indeferiu a tutela antecipada por ele requerida nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

Em suas razões, ID 4576455, o recorrente afirma que a discopatia degenerativa a nível de L4-L5 e L5-S1 não lhe ocasiona qualquer restrição para cumprimento das atribuições do cargo público, tanto que é inspetor de polícia no Estado do Rio de Janeiro.

Decisão ID 4599453 em que o E. Des. Jorge do Nascimento Viana deferiu parcialmente a liminar, a fim de permitir ao agravante prosseguir no certame e, caso aprovado, determinar a reserva da vaga.

Agravo Interno interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
no ID 4725302 pugnando pela reforma da decisão proferida neste agravo de instrumento.

Contrarrazões ID 4725313 e ID 4917173.

Na origem, ARTHUR CORREIA CARNEIRO relata em sua prestou o Concurso Público para o cargo de Delgado de Polícia Civil, tendo sido aprovado na prova objetiva e discursiva.

Em relação à terceira etapa, que consistia nos testes de aptidão física, exame psicotécnico e sanidade física e mental, relata ter sido aprovado no exame de aptidão física e no exame psicotécnico.

Sustenta que foi eliminado no exame de sanidade física e mental, sendo considerado inapto por ser portador de discopatia degenerativa a nível de L4-L5 e L5-S1, associada a protusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural.

A junta médica considerou que o autor é portador de condição incapacitante, incompatível com o cargo pretendido, capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco e que pode ser potencializada com a atividade desenvolvida.

Salientou, no entanto, que é policial civil no Estado do Rio de Janeiro há mais de nove anos, cumprindo suas funções sem nenhum tipo de problema físico e que possui laudo médico indicando que a discopatia não ocasiona limitação de movimento e não tem prognóstico de piora com a prática de atividades, estando o autor liberado para realizar atividades físicas e desportivas sem limitações.

Inicialmente a liminar lhe foi indeferida, o que ensejou a interposição do presente recurso, no qual foi deferida parcialmente a tutela antecipada recursal requerida.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o edital do certame prevê o seguinte a respeito das circunstâncias ortopédicas que ensejam a inaptidão dos candidatos:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

X.2 – coluna vertebral:

b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal);

Cediço que a previsão editalícia do exame de saúde tem como objetivo impedir que candidatos fisicamente inaptos para a função prosseguissem no certame.

Como regra, a previsão do edital é considerada razoável, porque certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos devem impedir o ingresso na carreira a depender das atividades decorrentes da função.

Porém, vê-se que, certamente, não é qualquer condição que deve ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo.

No caso em análise, o requerente possui quadro de doença degenerativa na coluna, contudo possui laudo médico que indica que ele não possui queixas relacionadas à dor, não possui limitação de movimento e não possui indicação de limitação ou restrição de atividade, tampouco prognóstico de piora da sua condição caso pratique atividades, estando liberado para prática de atividades físicas e desportivas sem limitações.

Aliado a tal prova é de se vislumbrar que o candidato exerce a função de inspetor de polícia civil no Rio de Janeiro desde 06/12/2013 e nunca solicitou readaptação, o que corrobora a sua alegação de aptidão para as funções do cargo público.

Ademais, como se denota, a condição “incapacitante” do candidato não o impediu de realizar e ser aprovado no teste de aptidão física - TAF realizado no curso do certame.

Não se desconhece com o edital vincula o candidato, contudo, no caso dos autos, diante da situação peculiar que se analisa, considero necessário permitir o prosseguimento do candidato no certame a fim de que sua condição de saúde possa ser melhor analisada no curso do feito, após a devida instrução processual.

Importante indicar, ainda, que a manutenção da situação de inaptidão causa mais prejuízo ao recorrido do que o prejuízo que sua manutenção no certame causa ao ESTADO e ao CEBRASPE, mormente porque a sua eliminação e não participação nas demais etapas do concurso pode inviabilizar a tutela por ele pretendida.

Com efeito, em se tratando de provimento provisório e considerando o receio de ineficácia do provimento final caso a manutenção do candidato no concurso não se viabilize, penso que é o caso de confirmar a liminar deferida no bojo do presente recurso.

Saliento, por oportuno, que a decisão concedeu ao agravante a possibilidade de continuar no certame e a reserva de vaga se, ao final, for aprovado na condição de
sub judice
, respeitando, portanto, o entendimento do C. STJ no sentido de que inexiste direito à nomeação e posse no cargo público do candidato
sub judice
(STJ; REsp 1.692.322; Proc.2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662).

Isto posto, estando presente a probabilidade do direito defendido pelo agravante e o risco de dano,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de assegurar a participação do candidato nas demais etapas do concurso, com eventual reserva de vaga caso aprovado.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.